Tribunal: TJBA
Processo: 8084838-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084838-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta inexistência de relação jurídica com a instituição credora, e da alegada ausência de notificação quanto à cessão do crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, diante da impugnação clara e objetiva aos fundamentos da sentença.
4. No mérito, restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, com apresentação de documentos que indicam a contratação, inclusive por meio eletrônico.
5. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a exigibilidade do débito, conforme jurisprudência consolidada.
6. Demonstrado o inadimplemento, é legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a configuração de dano moral. Aplicação do art. 188, I, do Código Civil, e entendimento doutrinário quanto à licitude do exercício regular de direito.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084838-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIS CLAUDIO SILVA DOS SANTOS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .